Tribunal: TJMT
Processo: 1015487-44.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015487-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LOCALIZE BRASIL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.661.893/0001-77 (AGRAVADO), WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA - CPF: 545.612.051-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução - INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS INFOJUD , RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS - RECURSO PROVIDO

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD.

É possível a realização de nova consulta ao sistema de informação Infojud, quando infrutíferas as buscas anteriores,

considerando a possibilidade de alteração econômica do executado ou do decurso de tempo desde a efetivação da última busca.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1015487-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: LOCALIZE BRASIL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
pela
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução nº
0031554-56.2014.8.11.0041, cód. 902304
ajuizada contra
LOCALIZE BRASIL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA,
,
indeferiu o pedido de desarquivamento do feito para a realização do sistema
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, haja vista seu esgotamento pelo juízo, condicionando
o retorno do caderno processual à secretaria, somente, no caso do exeqüente indicar bens desembaraçados de comprovada propriedade dos executados.

Alega o Agravante que
como maior interessado na efetividade da prestação jurisdicional buscada, vem no curso dos autos diligenciando no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito.

Aduz que, embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens da Agravada, e, até que exista tal possibilidade, o Agravante tem o direito de requerer, através do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o recebimento de seu crédito.

Afirma que seus

pedidos revelam-se inteiramente compatíveis com a Recomendação nº 51/2015 do colendo Conselho Nacional de Justiça e também com os arts. 139, IV, 772, III, 773 e 789, todos do Código de Processo Civil,

Alega que
cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a atividade executiva, até mesmo quando não esgotada todas as buscas para localização de bens passíveis de penhora pelo credor.

Assevera que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, fazendo jus à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação.

Registra que a medida não implica em quebra do sigilo fiscal da agravada, na medida em que as informações não serão disponibilizadas ao público, mas somente ao Credor e ao magistrado, cujo acesso é exclusivo para atender à finalidade perseguida na execução.

Aduz que não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para utilização dos referidos sistemas, conforme precedente fixado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos.

Aduz o desacerto da decisão recorrida, já que acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, porquanto impede a celeridade necessária ao feito executório, sendo certo que a demora aproveita aos devedores, impedindo o Exequente de satisfazer o seu crédito.

Desse modo, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada, e no mérito, o seu provimento.

A tutela recursal restou deferida (id nº 138517192)

Conforme certidão, foi feita intimação aos Agravados LOCALIZE BRASIL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA, conforme id
142123168
e
142123169
, porém não apresentou contrarrazões, também foi feito intimação ao Agravados no
Processo de referência

0031554-56.2014.8.11.0041 e os ARs foram devolvidos motivo mudou-se.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra decisão que nos autos da Ação de Execução nº
0031554-56.2014.8.11.0041, cód. 902304
ajuizada contra
LOCALIZE BRASIL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA,
,
indeferiu o pedido de desarquivamento do feito para a realização do sistema
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, haja vista seu esgotamento pelo juízo, condicionando
o retorno do caderno processual à secretaria, somente, no caso do exeqüente indicar bens desembaraçados de comprovada propriedade dos executados.

Alega o Agravante que
como maior interessado na efetividade da prestação jurisdicional buscada, vem no curso dos autos diligenciando no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito; que embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens da Agravada, e, até que exista tal possibilidade, o Agravante tem o direito de requerer, através do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o recebimento de seu crédito;

que seus

pedidos revelam-se inteiramente compatíveis com a Recomendação nº 51/2015 do colendo Conselho Nacional de Justiça e também com os arts. 139, IV, 772, III, 773 e 789, todos do Código de Processo Civil;

que
cabe ao Judiciário valer-se de todos os instrumentos legais colocados à sua disposição visando realizar diligências a fim de alcançar a atividade executiva, até mesmo quando não esgotada todas as buscas para localização de bens passíveis de penhora pelo credor;

que tem sua pretensão amparada por título revestido dos pressupostos de exigibilidade, certeza e liquidez, fazendo jus à tutela jurisdicional executiva para alcançar o patrimônio do devedor e forçá-lo ao cumprimento da obrigação. Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada por meio do sistema
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD
para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada.

Entendo que o recurso merece provimento.

Verifica-se que o agravante ingressou com
Execução por quantia certa contra devedor solvente nº 0031554-56.2014.8.11.0041, cód. 902304

em face da agravada, tendo em vista a inadimplência em relação à Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida, sob operação /Contrato nº 30522777671694-6, no valor de R$ 78.000,00, a ser pago em 24 parcelas de R$ 4.761,18, emitida pela
LOCALIZE BRASIL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e sendo devedor solidário WOSNHTONS CASTRO DA CUNHA.
Alega tornaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 14/06/2013
, e apesar de reiteradamente intamados, deixaram de cumprir suas obrigações vencendo antecipadamente o título, alcançando o
quantum debeatur
de R$ 97.448,92. (id nº 35986669 – autos de origem)

Extrai-se, ainda, que determinada a citação das executadas, todas restaram infrutíferas (id nº 138171159 – pág 26,39 e 41), sendo

realizada a citação por edital (id nº 138171159 – pág 32-33), e decorrendo prazo sem resposta dos executados, conforme certidão (pág. 138171159 – pág 34)

Verifica-se que foi realizada consulta pelos sistemas RENAJUD,
SISBAJUD, INFOJUD não obtendo, salvo a Infojud. Porém, todas realizadas até o ano de 2020, de modo que nada impede uma nova consulta, já que pode ter havido mudança na situação dos agravados ao longo desses 02 (dois) anos.

Assim, não obstante o juízo singular tenha deferido o pedido em momento anterior, não há óbice à realização de

novas pesquisas
através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que os executados poderão alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

É cediço que o convênio com os sistemas BACENJUD e RENAJUD foi criado com objetivo de acelerar a busca de numerários e veículos de propriedade do executado, de modo a garantir ao exequente a satisfação do crédito de maneira célere, já que o contraditório fica diferido para momento processual posterior.

Quanto ao INFOJUD, sua funcionalidade consiste em buscar a declaração de IRPF para, dele se averiguar a existência de patrimônio passível de penhora.

É o que diz o artigo 854 do CPC/15:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Assim, nota-se que o dispositivo legal não impede que o credor formalize novo pedido de penhora
"on line"
, quando frustrada a tentativa de localização de bens ou numerário através de sistemas eletrônicos – BACENJUD, atual SISBAJUD e RENAJUD –, bem como das declarações junto ao INFOJUD.

Desse modo, a reiteração do pedido de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD deverá observar não somente a alteração da situação financeira, mas o transcurso de prazo razoável entre os requerimentos realizados.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. [....]

[...]

2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade
.

3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula nº 7 do STJ. [...]

(AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração
na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) destaquei

Na mesma linha, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

(N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II –
É possível a realização de nova consulta ao sistema de informação RENAJUD, quando infrutíferas as buscas anteriores, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração econômica do executado ou do decurso de tempo desde a efetivação da última busca.

(N.U 1006499-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) destaquei

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar o exequente a realizar novas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022